Tribunal: TJPA
Processo: 0803246-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803246-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO DOS SANTOS BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório. crime do art. 171 do cp.

prisão preventiva. desnecessidade da custódia. possibilidade de substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas à prisão, em observância ao princípio da proporcionalidade, uma vez que, no caso concreto, se mostram adequadas para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. qualidades pessoais favoráveis.

observância à recomendação nº 62 do cnj diante do cenário de pandemia de covid 19. constrangimento ilegal evidenciado.

ordem concedida para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão com exceção da fiança e do monitoramento eletrônico. decisão unânime.

1.

A medida extrema deve ser considerada exceção, já que, por meio dela o coacto é privado de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, por isso só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade a fim de assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do art.312 do CPP.

2.

Em análise aos autos, restou demonstrado que a custódia preventiva do paciente se mostra excessiva e desarrazoada, considerando o seu caráter excepcional, pois apesar dos termos da denúncia, o paciente se defende dos fatos e não da capitulação penal.

3.

Com a atual crise mundial do COVID-19 e, especialmente, com a iminente gravidade do quadro nacional, verifica-se que as autoridades e, inclusive, o Poder Judiciário, vem adotando medidas de prevenção e intervenção mais efetivas, a fim de evitar a sua propagação descontrolada, como o exemplo da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça,
a qual orienta aos juízes procederem a liberação de internos do sistema prisional, sobretudo, os enquadrados no grupo de risco, assim como a reavaliação das prisões cautelares daqueles que encontram-se custodiados há mais de 90 (noventa) dias ou que tenham praticado, em tese, crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa;

4.

Cumpre observar que o crime imputado ao paciente, tipificado no art.171 do CP, foi cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, fato que demonstra não apresentar, o coacto, periculosidade exacerbada. Constata-se, ainda, que o paciente se encontra preso preventivamente desde julho de 2019, há aproximadamente 09 (nove) meses, de modo que sua custódia perdura por prazo muito superior ao razoável, tendo extrapolado em muito o prazo de 90 (noventa) dias, portanto, enquadrando-se o ora paciente nos casos previstos na referida recomendação.

5.

Inexiste nos autos elemento concreto no sentido de que o paciente, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, possa embaraçar a instrução criminal que se encontra próxima do seu encerramento ou dificultar a aplicação da lei penal, não havendo notícias de que tenha, até o momento, atrapalhado a instrução ou a aplicação da lei.

6.

Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, com exceção da fiança e do monitoramento eletrônico. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder a Ordem
para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão com exceção da fiança e do monitoramento eletrônico,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 26 de maio de 2019.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente MARCELO DOS SANTOS BATISTA, acusado pela suposta prática do crime tipificado no art. 171, §4º, c/c art. 71, ambos do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Acará.

Sustenta, a impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em suma: negativa de autoria e insuficiência de provas; ausência de justa causa e dos requisitos necessários para o decreto preventivo.

Assevera que o paciente se encontra preso preventivamente desde julho/2019 e que o juízo
a quo
não observou a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, elaborada com base na grave pandemia de COVID-19, que orienta a reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa dias) ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, se enquadrando, o coacto, em ambas as hipóteses, assim como ressalta a situação precária de superlotação e insalubridade dos presídios estaduais.

R
equer, em sede de liminar, a concessão da Ordem para que seja revogada a prisão preventiva do coacto e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares menos gravosas.

O pedido de liminar foi deferido, em 15/04/2020, para
substituir a custódia preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art.319 do CPP,
a serem definidas pelo Juízo de primeira instância,
com exceção da fiança e do monitoramento eletrônico.
As informações foram devidamente prestadas (doc. ID nº
2965751).
O órgão ministerial manifestou-se pela concessão da Ordem (doc. ID nº
2982225).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que
em julho de 2019
, o paciente foi preso, por ter juntamente com Lindomar Gemaque da Silva, praticado, em tese, o delito previsto no art. 171, §4º, c/c art. 71, do CP, contra as vítimas CELINA TRINDADE DA SILVA, ERNESTINA SILVA MALCHER, JOSE PATROCINIO DOS SANTOS, SILVIA PRESTES DOS SANTOS e MARIA DE NAZARE DOS SANTOS E SILVA. O Ministério Público ofereceu denúncia em face do coacto, a qual foi recebida no dia 20/08/2019, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art.
171, §4º, c/c art. 71, ambos do CP,
e designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30/08/2019. Foram realizadas designações de audiências de instrução e julgamento para os dias 08/10/2019, 31/10/2019 e 19/11/2019 que restaram infrutíferas por falta de escolta militar para a condução do denunciado, e por fim foi designada para 27/11/2019.
Em 22/07/2019, a autoridade coatora proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da custódia cautelar. No entanto, a defesa reiterou o pleito de liberdade provisória, o qual foi novamente indeferido, no dia 18/12/2019. Em 23/03/2020, o juízo singular ratificou os termos da prisão preventiva e o indeferimento do pedido de liberdade provisória. Informou, ainda, a autoridade coatora, que atualmente o processo aguarda em Secretaria, pela devolução de Carta Precatória expedida em janeiro de 2020, com o prazo de 20 dias, solicitando as diligências requeridas pela defesa.
Eis a suma dos fatos.

É cediço que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observados os limites legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). A medida extrema deve ser considerada exceção, já que, por meio dela o coacto é privado de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, por isso só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade a fim de assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do art.312 do CPP. Exige-se, ainda, conforme entendimento pacificado da jurisprudência, que a decisão esteja fundamentada em elementos idôneos e concretos e revele a imprescindibilidade da medida.

No presente caso, verifico que o magistrado, por meio do livre convencimento, decidiu pela manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando-a imprescindível à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Em que pese os argumentos do juízo coator, constato que inexiste elemento concreto no sentido de que o paciente, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, possa embaraçar a instrução criminal que encontra-se próxima do seu encerramento ou dificultar a aplicação da lei penal, não havendo notícias de que tenha, até o momento, atrapalhado a instrução ou a aplicação da lei.

De outra banda, com a atual crise mundial do COVID-19 e, especialmente, com a iminente gravidade do quadro nacional, verifica-se que as autoridades e, inclusive, o Poder Judiciário, vem adotando medidas de prevenção e intervenção mais efetivas, a fim de evitar a sua propagação descontrolada, como o exemplo da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça,
a qual orienta aos juízes procederem a liberação de internos do sistema prisional, sobretudo, os enquadrados no grupo de risco, assim como a
reavaliação das prisões cautelares
daqueles que encontram-se
custodiados há mais de 90 (noventa) dias
ou que tenham
praticado, em tese, crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa
, conforme se observa,
in verbis
:

“Art. 4º. Recomendar aos
magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal
que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus,
considerem as seguintes medidas
:

I – a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal,
priorizando-se
:

c)
prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
;

Em análise aos autos
,
cumpre observar que o crime de estelionato foi imputado ao paciente, na ação penal objeto do presente
mandamus
, tipificado no art.171 do CP,
cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa
, fato que demonstra não apresentar, o coacto, periculosidade exacerbada. Constata-se, ainda, que o paciente se encontra
preso preventivamente desde julho de 2019
, há aproximadamente 09 (nove) meses, de modo que sua custódia perdura por prazo muito superior ao razoável, tendo extrapolado em muito o prazo de 90 (noventa) dias, portanto, enquadrando-se o ora paciente nos casos previstos na referida recomendação.

Assim sendo
,
após detida análise, não vislumbro a necessidade de se manter a medida extrema. Em observância à
s circunstâncias excepcionais evidenciadas por uma situação de emergência na saúde pública, ocasionada pela pandemia do COVID-19, cujo risco de contágio é demasiadamente elevado, aliadas
aos referenciais da
necessidade, adequação e proporcionalidade
, verifico que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão se mostra
razoável,

adequada e suficiente para se resguardar a ordem pública
.

Destarte,
restou evidente que a custódia preventiva do paciente se mostra atualmente excessiva e desarrazoada, considerando o seu caráter excepcional, restando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão para fins de se garantir a ordem pública
, conforme orienta esta Egrégia Seção de Direito Penal
[1]
e o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM PROIBIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

1. Vê se dos autos que o juízo, embora aduzindo que permanece um dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar e demais medidas cautelares, uma vez que o paciente encontrava-se em uma sala do corpo de bombeiros da cidade de Santarém e no local a SUSIPE não possui funcionários suficientes para atender o preso.

2. Nesse sentido, a necessidade da prisão domiciliar como forma de resguardar a ordem pública, tornou-se dispensável, ante o complemento de medidas cautelares diversas da prisão, cumulativamente, impostas, que foram devidamente ajustadas ao caso concreto dentro dos critérios de legalidade e de proporcionalidade. Razão pela qual, entendo, viável a substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que tanto uma prisão cautelar quanto as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são idôneas a atingir o fim proposto, quando adequadas ao caso, devendo-se, portanto, optar por medida menos gravosa, preservando-se a liberdade de locomoção do agente
.

3. Pelos documentos juntados, verifica-se que o paciente é portador de condições pessoais favoráveis, primário, com residência fixa no distrito da culpa e ocupação licita, advogado atuante naquele município, e que em época pretérita exerceu a função de secretário e vereador, demonstrando que o mesmo há muito tempo é domiciliado naquela comarca, além de possuir duas filhas menores, razão pela qual viável a substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas da prisão, como as já determinadas pelo juízo a quo, além das previstas no art. 319, I, II, IV e V do CP.

Ressalta-se que no último dia 15.09 ocorreu a audiência de instrução e julgamento, ouvidas as testemunhas de acusação e da defesa e interrogatório do paciente, encerrando-se a instrução processual.

(Habeas corpus nº 0011057-58.2017.8.14.0000, Acórdão nº 181.346, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 02/10/2017, Publicado em 05/10/2017)

“HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO.
NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE PROFUNDO EXAME DE FATOS E DE PROVAS.

1.
Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

2.
No caso, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, considerando-se as peculiares circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante
(a qual se deu depois de informações recebidas pela polícia revelando a localização de uma suposta quadrilha de roubo a bancos, com apreensão, entre outros objetos, de diversos documentos falsos e R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais); nessa ocasião foi oferecida a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) aos policiais para que não efetivassem a prisão),
bem como o risco de reiteração delitiva
.

3. Embora a Corte estadual não tenha sido provocada a cuidar da questão sob a perspectiva de que fatos antigos não se prestam a fundamentar a habitualidade criminosa, é certo que a certidão judicial criminal às fls. 178/184 revela que os antecedentes são antigos e não se prestam a fundamentar a reiteração criminosa. Num processo, o trânsito em julgado da sentença condenatória pela prática de estelionato é de 17/8/2004. Noutro, o trânsito em julgado da sentença condenatória pela prática de receptação qualificada é de 4/10/1999. E em outro, transitou em julgado no dia 30/8/2001 a condenação pelo crime do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Os demais inquéritos vinculados ao nome do paciente foram arquivados. E, conquanto o Ministério Público tenha requerido a atualização dos antecedentes no âmbito nacional, provenientes da Justiça Federal,
não há nestes autos nenhuma informação nem referência a esse respeito
.

4.
Como a denúncia refere-se a crimes sem violência e não há indicação de participação do paciente na condição de liderança na dita associação criminosa, as medidas cautelares elencadas nos incisos I e III do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se suficientes para alcançar o fim visado pela prisão preventiva, que, na espécie, é a garantia da ordem pública.
O comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Magistrado condutor do processo, para informar e justificar atividades; e a proibição de manter contato com qualquer pessoa envolvida com os fatos sob apuração parecem bastantes para neutralizar a atuação do paciente, sem maiores prejuízos ao seu direito de locomoção.

5.
É inviável discutir a negativa de autoria em habeas corpus, pois demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal.
O envolvimento ou não dos agentes nos delitos que lhes são imputados (associação criminosa e corrupção ativa) é matéria cuja análise é reservada à ação penal.

6. Ordem concedida para assegurar a Adriano Osmar Schuch o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito da ação penal, mediante o compromisso de comparecimento à audiência já designada e o cumprimento das medidas alternativas à prisão, previstas no art.319, I e II, do Código de Processo Penal, salvo prisão por outro motivo, cabendo ao Magistrado de piso tanto a implementação quanto a fiscalização das medidas alternativas agora aplicadas. Prejudicado o pedido de reconsideração às fls. 263/264.” (HC 414.965/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

De tal modo,
a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal estarão asseguradas com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
em consonância com o
parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM
para,
confirmando a liminar anteriormente deferida
,
substituir a prisão preventiva de MARCELO DOS SANTOS BATISTA
por medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP,
com exceção da fiança e do monitoramento eletrônico,
a serem impostas e
fiscalizadas pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

[1]

No mesmo sentido: HC 0010667-88.2017.8.14.0000, Ac. nº 180.214, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, DJ 06/09/2017 e HC 0009863-23.2017.8.14.0000, Ac. nº 179.918, Rel. Des. Leonan Gondim da Cruz Júnior, DJ 30/08/2017

Belém, 03/06/2020